Tribunal: TJMT
Processo: 1073529-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073529-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIARA DA SILVA BRITO - CPF: 045.197.275-96 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão de alegação de desconhecimento de contratação de cartão de crédito e ausência de recebimento do plástico, com a consequente negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da contratação digital de cartão de crédito comprovada por biometria facial e geolocalização, a despeito da ausência de entrega do cartão físico; e (
ii
) a configuração de litigância de má-fé pela negativa de contratação devidamente comprovada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação digital é válida e exigível quando o credor se desincumbe do ônus probatório mediante a apresentação de contrato com aceite eletrônico, biometria facial, geolocalização e cópia de documento pessoal, não havendo impugnação específica da autenticidade desses elementos pelo consumidor.

4. A ausência de comprovação de entrega do cartão físico não invalida a cobrança quando o instrumento contratual prevê a disponibilização e utilização imediata do limite de crédito no ato da adesão, decorrendo a obrigação da operação efetivamente financiada.

5. Configura litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos (art. 80, II e III, do CPC), a conduta da parte que ajuíza demanda negando a existência de relação jurídica contratual que restou cabalmente demonstrada por provas documentais robustas, evidenciando a tentativa de induzir o juízo a erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É válida a contratação digital de crédito comprovada por elementos de segurança como biometria facial e geolocalização, sendo dispensável a prova de entrega do cartão físico quando houver previsão contratual de uso imediato do limite. 2. A negativa judicial de contratação eletrônica robustamente comprovada por biometria e geolocalização caracteriza litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, inciso I, art. 411, inciso III, e art. 80, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil; Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017; Turma Recursal Cível do TJMT, Súmula 50 e Súmula 51; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 13/06/2025; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1073529-78.2025.8.11.0001

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
: DAIARA DA SILVA BRITO

Recorrido:
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE
CREDITO
LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DAIARA DA SILVA BRITO ajuizou reclamação em face de BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA. Noticiou que: a) aderiu a uma proposta de cartão de crédito da ré, o qual seria entregue em sua residência; b) o cartão de crédito nunca chegou e, ao contatar a empresa, foi surpreendida com a informação de que o cartão havia sido entregue e utilizado em compras; c) nega ter recebido o cartão, ter tido acesso a faturas ou ter realizado as compras que geraram o débito; d) teve seu nome indevidamente negativado no valor de R$ 596,40. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada comprovou a relação jurídica e a origem do débito ao juntar contrato firmado entre as partes, termo de consentimento com biometria facial, faturas e documento pessoal da autora; b) o débito decorreu de compra realizada na "Lojas Dona do Lar", conforme contrato; c) a reclamada agiu em exercício regular de direito ao efetuar a cobrança e a negativação; d) a autora litigou de má-fé ao alterar a verdade dos fatos com o intuito de obter objetivo ilegal. Ao final proferiu
sentença
de improcedência: a) julgou improcedentes os pedidos da inicial; b) condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) os documentos apresentados pela recorrida são unilaterais e insuficientes para comprovar a legitimidade do débito; b) nunca recebeu o cartão de crédito em sua residência, sendo ônus da recorrida provar a entrega, o recebimento e o desbloqueio do cartão; c) a ausência de notificação sobre a cessão de crédito torna a cobrança ineficaz; d) a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça; e) a negativação, por ser indevida, configura dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de condenação por danos morais; b) afastar a condenação por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Os documentos assinados eletronicamente, mesmo que não haja prova pericial confirmando a autenticidade da assinatura, desde que haja elementos de segurança como IP, selfie, geolocalização, e-mail,
e-gov
, token IPC-Brasil, cópia de documentos pessoais, dentre outros, mas quando esta não for especificamente impugnada (artigo 411, inciso III do CPC), possui pleno valor probatório.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

No caso concreto, a parte recorrida apresentou o contrato digital de adesão (ID/PJe2 350650351), o termo de consentimento com os dados da operação, incluindo geolocalização e biometria facial (ID/PJe2 350650352), e a cópia do documento pessoal da recorrente (ID/PJe2 350650353). Esses documentos demonstram de forma robusta a contratação e a origem do débito.

Ademais, a ausência de prova de entrega do cartão físico não invalida a cobrança, pois o próprio contrato prevê que o limite de crédito é fixado pela administradora e utilizado imediatamente para a compra realizada no ato da adesão, conforme Cláusula Quinta, §1o, do instrumento contratual. Assim, a obrigação decorre da operação efetivamente contratada e financiada, e não da posterior posse do plástico.

Além disso, a recorrente não impugnou de forma específica a autenticidade dos referidos documentos, limitando-se a alegações genéricas sobre a falta de recebimento do cartão físico, o que não é suficiente para afastar a validade da contratação digital. Consequentemente, a cobrança é legítima e a conduta da recorrida constitui exercício regular de direito.

Portanto, a dívida é legítima.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso em apreço, a sentença condenou a parte recorrente por litigância de má-fé ao concluir que ela alterou a verdade dos fatos na tentativa de obter objetivo ilegal (art. 80, II e III, do CPC). A decisão se mostra correta, pois a recorrente negou a existência de uma relação contratual que foi amplamente comprovada pela parte recorrida, por meio de contrato digital com aceite eletrônico, termo de consentimento com captura de biometria facial e geolocalização.

A conduta da recorrente de ajuizar uma demanda negando fatos cuja existência foi cabalmente demonstrada por provas robustas configura uma clara tentativa de induzir o juízo a erro, extrapolando o mero exercício do direito de ação.

Portanto, a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, “fixados” em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 350650372),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026